Tribunal: STF
Processo: RE 1462210
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “REGRESSIVA. SEGURADORA. TRANSPORTE AÉREOINTERNACIONAL. CARGA. AVARIA. Aplicação na ação regressiva da seguradora contra o causador do dano, dos mesmos direitos e deveres que o segurado possui na relação originária. Incidência das regras previstas na Convenção de Montreal. Ausência de declaração de valor no conhecimento de transporte. Aplicabilidade do art. 750 do Código Civil afastada. Limitação do valor da indenização por danos materiais a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, nos termos do art. 22, item 3 da referida Convenção. Alterado o valor da indenização securitária imposta na sentença de R$58.685,84 para R$13.587,76. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 6 – ID: 94d533af)   



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 178 do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: 4143a4a9) 



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de ação de regresso em que se pleiteia o ressarcimento de dano patrimonial em carga durante transporte aéreo internacional. Afirma-se que o entendimento firmado no tema 210 da repercussão geral aplica-se para indenização em sede de transporte aéreo internacional de passageiros e bagagens, ou seja, a questão sobre CARGAS não foi abarcada naquela Decisão, daí da aplicabilidade do Código Civil ao caso em testilha, nos termos da sentença de primeiro grau.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem consignou que o caso dos autos se encontra abarcado pela matéria debatida no tema 210 da repercussão geral, pois se refere ao direito de regresso de seguradora que pagou indenização em razão de danos decorrentes de avarias em mercadoria em transporte aéreo internacional de carga. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária paga pela seguradora (autora) a seu segurado Look Chemicals Importação e Exportação Ltda., no valor de R$58.685,84, em razão de extravio parcial de carga, objeto de transporte aéreo internacional realizado pela transportadora American Airlines Incorporation. 



    Considerando que na ação regressiva da seguradora contra o causador do dano devem ser aplicados os mesmos direitos e deveres que o segurado possui na relação originária, devem incidir ao caso as regras previstas nas Convenções de Montreal, pois trata-se de demanda relativa a danos materiais em transporte aéreo internacional. 



    De acordo com o entendimento firmado pelo Colendo STF, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, cadastrado sob o tema 210, com repercussão geral, devem ser aplicadas as regras previstas nas Convenções de Varsóvia e Montreal em demandas relativas ao transporte aéreo internacional, seja este de pessoas, bagagens ou carga, que se referem às indenizações por danos materiais.



    No caso, verifica-se que foi embarcado 01 volume de produto químico Medical Odor Neutralize, com peso bruto de 103kg (fls. 77 Air Waybill) e, no destino, ao realizar o desembarque, notou-se que a carga foi avariada (correspondência de fls. 92 - embalagem amassada com danos ao conteúdo). 



    Demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento da indenização ao segurado (fls. 76), sub-rogou-se a seguradora autora nos direitos de credora, fazendo jus ao ressarcimento. 



    Quanto ao valor da indenização, o art. 22, alínea 3, da Convenção de Montreal estabelece que, no transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago quantia suplementar, se for cabível.



    (...)



    No caso, a apelante sustenta nas razões de apelação (fls. 250), que não foi declarado nenhum valor no conhecimento de transporte. Essa assertiva é corroborada com a análise do “Air Waybill” (conhecimento de transporte aéreo de fls. 77), onde consta na área destinada à declaração de valor da carga, a sigla NVD (“no value declared”), o que afasta, portanto, a incidência do disposto no artigo 750 do Código Civil. 



    Sendo assim, o valor arbitrado na r. sentença (R$58.685,84) deve ser alterado para o equivalente a 1.749,66 Direitos Especiais de Saque - DES (103Kg X 17 DES/Kg), cujo valor unitário na data da publicação da sentença (06/10/2021 fls. 224)3 corresponde a R$7,76, resultando no montante de R$13.587,76, que deverá ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática deste E. Tribunal e com juros de mora de 1% ao mês, desde o desembolso.



    (...)” (eDOC 6 – ID: 94d533af, p. 3-6)  



    Pois bem.



    No julgamento do Recurso Extraordinário 636.331, de minha relatoria, Tema 210 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Eis a ementa deste julgado:  



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (Dje 13.11.2017).  



    Como se pode verificar, não fora realizada qualquer distinção entre o transporte de bagagens e de carga no precedente mencionado, sendo certo que o paradigma apenas analisou a questão segundo o quadro fático disposto naqueles autos, qual seja, a hipóteses de extravio de bagagem. 



    Anoto, ainda, que a matéria controvertida no tema 210 foi analisada à luz do conflito normativo existente entre norma internacional e norma interna ao ordenamento jurídico brasileiro, dando-se prevalência às Convenções de Varsóvia e Montreal, ante o princípio da especialidade.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida nos autos não diverge da do tema 210 da repercussão geral, tendo em vista a sua incidência, também, sobre as hipóteses de extravio de carga.  



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. INTERNACIONAL. TEMA 210 RG. 1. Por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210/RG). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1133572 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.09.2019 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6 - ID: 94d533af, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente